Tribunal: TJDFT
Processo: 0705521-86.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. EXCLUSÃO DO EXCESSO DECISÓRIO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. PRESSUPOSTOS NÃO CONFIGURADOS. ACORDO DE PARTILHA DE BENS. RESOLUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE SE TORNOU IMPOSSÍVEL. CLÁUSULA PENAL. APLICAÇÃO DEVIDA. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO EQUITATIVA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDOS.

I. Não pode subsistir condenação que, em desconformidade com o princípio da adstrição consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, transpõe os limites do objeto da demanda.

II. Só há litisconsórcio necessário, ante o disposto no artigo 114 do Código de Processo Civil, quando a lei impõe a sua formação ou quando a relação jurídica, por ser incindível, determinar solução única e uniforme em relação a todos os seus figurantes.

III. A impossibilidade superveniente acarreta a resolução da obrigação de fazer, nos termos do artigo 248 do Código Civil.

IV. Incorre de pleno direito na cláusula penal o devedor que descumpre as obrigações convencionadas, segundo prescreve o artigo 408 do Código Civil.

V. Reduz-se equitativamente a cláusula penal, com amparo no artigo 413 do Código Civil, quando o seu valor se revelar manifestamente excessivo e o devedor cumprir, conquanto tardiamente, grande parte das obrigações assumidas.

VI. O inadimplemento da obrigação induz à incidência de juros de mora e correção monetária, na forma dos artigos 389, 395 e 404 do Código Civil.

VII. Recurso conhecido e parcialmente provido.